Tribunal: TJES
Processo: 5005083-80.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005083-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DOS SANTOS CAMPISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005083-80.2024.8.08.0030

RECORRENTE: WALTER DOS SANTOS CAMPISTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade das cobranças e pagamento de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve a contratação do cartão de crédito consignado e a responsabilidade do banco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. 1. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. 2. Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

WALTER DOS SANTOS CAMPISTA ingressou com a presente ação em face de BANCO BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

O requerente alega que vem recebendo cobranças mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), desde junho/2018 referentes a cartão de crédito do requerido, que não contratou.

Assim, requereu liminarmente a suspensão das cobranças e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do débito, o ressarcimento do valor cobrado, em dobro, e indenização por danos morais.

Em contestação, o requerido alega prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Nas razões de mérito, sustenta, em síntese, a validade da contração. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 11102597) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da lei n°9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 11102598). Aduz que o autor contraiu empréstimo, no entanto, já está quitado, mas o banco continua efetuando os descontos como cartão de crédito consignado. Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade do contrato de cartão, bemo como, o pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas aos id. 11102601. Alega preliminar de prescrição e decadência.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminares de prescrição e decadência foram afastadas, uma vez que o início da contagem se dá do conhecimento do dano, já que se trata de contratação de trato sucessivo. Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. No caso em questão, o bancou trouxe todas as provas, com o contrato assinado, e o comprovante de TED para a conta do autor.

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. Vejo que o autor só buscou auxílio de advogado após a audiência e prolação da sentença. O Juizado Especial Cível é uma forma de justiça mais simplificada, que permite o acesso, em geral, de forma mais rápida. No entanto, não deve ser tornar uma via distorcida, em que somente alegações são suficientes, o que tornaria o procedimento distante da legitimidade com a qual compactua a Justiça.

A parte autora não juntou sequer a os comprovantes de pagamento da contratação, demonstrando que houve a quitação das parcelas, o que dificulta a análise para uma possível procedência.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)